Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730685-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. B. E. R. REPRESENTANTE LEGAL: J.B.S.R. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.B.E.R. representada por sua genitora J.B.S.R. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer, consistindo em compelir o réu a realizar a sua matrícula no curso supletivo EJA, possibilitando a realização dos exames para a conclusão do ensino médio e obtenção da certificação, visando à matrícula em instituição de ensino superior, movido contra a Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE, processo autuado sob o no 0730496-59.2024.8.07.0001. A recorrente impugna a decisão seguinte: Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. "Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a parte busca a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a realizar sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, com a consequente aplicação das provas e, no caso de aprovação, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Alegou que obteve aprovação no vestibular, cuja matrícula deve ser realizada até 25/07/2024. Contudo, necessita do diploma de conclusão do ensino médio, mas teve a matrícula negada em razão de não contar com 18 anos completos, conforme determina a Lei 9.394/96 e a Resolução no 02/2020 - CEDF. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. A Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no seu art. 38, § 1o, inciso II, a idade mínima de 18 anos como requisito para o ingresso em cursos e exames supletivos para jovens e adultos, com a finalidade de conclusão do ensino médio. Desse modo, considerando que o ensino supletivo é destinado aos alunos que não conseguiram concluir o ensino médio em idade própria, evitando atraso na vida escolar, a modalidade não pode ser utilizada para antecipação da conclusão do ensino médio para alunos que obtiveram aprovação em vestibular. Assim, cumpre ao autor o cumprimento de todas as etapas de ensino para alcançar o ensino superior. Ressalte-se que não há violação ao art. 208, inciso V da Constituição Federal, pois não há obstáculo ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, mas observância das etapas estabelecidas para a formação e desenvolvimento adequados de crianças e adolescentes, que prevê a conclusão dos níveis fundamental e médio de ensino para ingresso no ensino superior. Importante destacar, que ao analisar o tema, a Câmara de Uniformização do TJDFT julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema IRDR 13), tendo-se firmado a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Ressalto que embora já tenha decidido em sentido favorável à flexibilização da norma em alguns casos, atento à longa discussão sobre possibilidade de permissão de ingresso de menor de dezoito anos no ensino supletivo, este magistrado passou a aderir ao entendimento firmado no Tema IRDR 13, tendo em vista a relevância dos fundamentos da decisão, mesmo ciente que, por ora, sua observância não seja obrigatória, pois, permanece suspensa enquanto se aguarda julgamento definitivo do tema repetitivo no 1.127. Destaque-se, ainda, que esse entendimento está em consonância com a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o tema repetitivo no 1.127, no sentido de que o menor de 18 anos não pode se submeter ao exame da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio e, assim, poder ingressar mais cedo no ensino universitário. Desse modo, considerando que a parte autora conta com 17 anos de idade, não há ilegalidade na recusa da requerida em efetuar a matrícula no ensino supletivo, porquanto, de acordo com legislação vigente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta imputada pela parte autora à parte ré consistente na negativa de efetivação de sua matrícula no curso supletivo. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se e intime-se a parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Cite-se e intimem-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público." Em resumo, a recorrente alega que é estudante do 3o ano do ensino médio, com 17 anos de idade, e foi aprovada no 2o Vestibular do ano de 2024 no UNICEUB, para o curso de medicina, e que se destaca pela excepcionalidade da vida acadêmica. Afirma que a aprovação prematura no vestibular demonstra o preenchimento do requisito previsto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal e que em razão de seu aproveitamento escolar e da maturidade, deve ser permitido o seu acesso ao ensino superior, não sendo razoável que, após a aprovação no vestibular, não possa obter o certificado de conclusão do ensino médio. Alega que na Jurisprudência do TJDFT a capacidade intelectual do estudante é ponderada em face do critério etário, afastando a aplicação irrestrita das teses firmadas no IRDR 13 TJDFT e Tema 1.127 do STJ, em razão de que há recurso com efeito suspensivo. Consigna que há risco de dano, pois o prazo para concluir todo esse processo se encerra hoje. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da matrícula no Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB e aplicação da avaliação para conclusão do ensino médio, com a expedição do certificado. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. O recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo é dispensado em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita, deferida na origem. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). O ato impugnado é o que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu, agravado, a realizar a matrícula da agravante, atualmente com 17 anos, no exame no curso supletivo EJA, possibilitando a realização dos exames para a conclusão do ensino médio e obtenção da certificação, visando à matrícula em instituição de ensino superior. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 38, § 1o, inciso II, d Lei 9.394/1996: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: ...................................... II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” De acordo com a norma de regência, o ensino supletivo é destinado aos alunos acima de 18 anos, que não concluíram o ensino médio em idade própria. Não se trata, portanto, de modalidade de curso com objetivo de antecipar a conclusão do ensino médio. De outra parte, o STJ, no exame do REsp 1.945.851/CE, pela sistemática de recursos repetitivos, Tema 1.127, firmou a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos ? CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior". O TJDFT, em apreciação do IRDR 13, processo 0005057-03.2018.8.07.0000, firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Na forma do artigo 985, incisos I e II, CPC, julgado o incidente de demanda repetitiva, a tese será aplicada a todos os processos individuais e coletivos em curso e nos futuros que versem sobre idêntica questão. Ainda que estejam pendentes de exame o recurso extraordinário e o especial e que são recebidos no efeito suspensivo, a Tese do IRDR se harmoniza com o entendimento firmado no Tema 1.127, do STJ, cujo acórdão foi publicado em 13/06/2024, que deve ser observado em âmbito nacional até que eventualmente seja alterado. A exigência de idade mínima para a realização do exame supletivo não constitui obstáculo para o acesso aos níveis mais elevados do ensino, senão a necessidade de observância das etapas de desenvolvimento do estudante, além da adequação às diretrizes e bases da educação nacional previstas em lei. Nesse contexto, não há amparo para a concessão da medida pleiteada pela agravante. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e